Tribunal: TJMT
Processo: 1008630-42.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008630-42.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDIO ALVES FONSECA - CPF: 486.806.211-53 (RECORRENTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1008630-42.2023.8.11.0001

Origem
:
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
CLAUDIO ALVES FONSECA

Recorrido
:
ENERGISA S/A

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA
IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE.
PRELIMINAR REJEITADA.
SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. REGULAR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ATÉ O PONTO DE ENTREGA/CONEXÃO. CONDUTA ILÍCITA NÃO CARACTERIZADA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

por

sentença

as
sim

redigida
: "
Relatório

dispensado
(
artigo
38, Lei n. 9.099/95).
Trata
-se de
nominada
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
”,

cuja
causa de
pedir
é
fundada

em

interrupção
do
serviço
de
energia

elétrica
e o
demora
no
restabelecimento
.
Julgam
ento

antecipado
.

Não

havendo

nulidades

ou

vícios

processuais
que
possam

obstar
o regular
prosseguimento
do
feito
,
preparado

está
para o
julgamento

antecipado
,
pois
as
provas
dos autos
são

suficientes
para a
solução
da
lide
,
sendo
,
portanto
,
dispensável
a

dilação

probatória
,
na
forma do
artigo
355,
inciso
I, do
Código
de
Processo
Civil. A
respeito
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1283345/SP, Rel.
Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
15/12/2020,
DJe
18/12/2020;
AgRg
no
REsp
1533595/MG, Rel.
M
inistro
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado

em
07/12/2020,
DJe
01/02/2021;
AgInt
no
AREsp
1709583/DF, Rel.
Ministro
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
30/11/2020,
DJe
04/12/2020.
Preliminar
(
es
).
-
Inépcia
da
inicial

Rejeito a preliminar de inépci a da inicial

circunscrita
à
ausência
de
documentos

indispensáveis
,
tendo

em
vista que
são

aventados

em

relação

ao

próprio

mérito
do
direito

alegado
e
não
com o
fim
a que se
objetiva

os

artigos
319 e 320 do
Código
de
Processo
Civil.
Assim
, a parte
autora

ap
resentou

todos

os

documentos

necessários
à
propositura
da
demanda
, de
modo
que é
perfeitamente

compreensível
a
sua

pretensão

por

meio
da
leitura
da
peça
de
ingresso
,
além
do que
na

fase

adequada
(
defesa
)
poderia
a parte
reclamada
, de
igual
forma,
trazer
a
prova
documental que
entendesse

pertinente
.
Não

há

vício

insanável

a

ensejar
o
seu

indeferimento
,
atendendo
-
se a
forma legal.
Preliminar

rejeitada
.

Mérito
.
A
controvérsia
é
constituída

em

alegada

falha

na

prestação
do
serviço
de
energia

elétrica

na

un
idade

consumidora
nº 6-11110111,
localizada

na
Estrada Distrito
Guia
, s/nº, km 08, Estrada da Mancha,
decorrente
da
interrupção
e
demora

no
restabelecimento
(
i
),
bem

ainda
se
enseja
o
dever
de
indenizar
(
ii
).
Noticia
a parte
reclamante
que,
em
21/01/2023,

teve

ciência
da
suspensão
do
fornecimento
de
energia
,
por

volta
das 12
h,
e

solicitou

atendimento
para
restabelecimento
do
serviço

às
13h23.
Narra
que a
reclamada

não

atendeu

a

solicitação
de forma
imediata
,
vindo
a
restabelecer

somente
no
dia
23/01/2023,

às
16h30,
após
16 (
dezesseis
)
reclamações
.

Informa
que
possui

em

sua

chácara

uma

chocadeira
, que
precisa
de
energia
para
chocar

os

ovos
e,
após

eclodir
,
manter

os

pintinhos

aquecidos
,
além
da
necessidade
de
manter

os

alimentos
frescos,
pois
tem
aves

abati
das
que
dependem
da
refrigeração
.
Assevera
,
assim
, que
permaneceu

mais
de 52 (
cinquenta
e
duas
) horas
sem

energia
e
registrou

protocolos
para
religação
,
sem
que
houvesse
o
efetivo

atendimento
.
Pugna
pela
reparação
material e moral.
Pela
distribuição
da
car
ga

probatória
, o
ônus
da
prova

incumbe

ao

autor

quanto

ao

fato

constitutivo
do
seu

direito
e
ao

réu
da
contraprova
,
existência
de
fato

modificativo
,
impeditivo

ou

extintivo
(art. 373, CPC).
Nas

relações

consumeristas
,
como
é a
hipótese

em

exame
, o
Código

de
Defesa
do
Consumidor

prevê
a
inversão
de
tal

encargo

seja

mediante

os

aspectos
da
verossimilhança
da
alegação

ou
a
hipossuficiência
da parte
promovente
(
artigo
6º, VIII) -
ope

judicis
-;
seja
da
atribuição

ao

fornecedor
de
produtos

ou

serviços
a
exclude
nte
da
responsabilidade

objetiva
no
sentido
de que
o

defeito

inexiste

ou

comprovada
a culpa
exclusiva
do
consumidor
(
ou
de
terceiro
) –
ope
legis.
Em

defesa
, a
concessionária

assevera
que
foram

enviados

funcionários

na
data
de
21/01/2023 e
foi

constatado q ue, até o ponto de entrega
, o
serviço

estava

plenamente
regular. No
tema
, a
Resolução
1.000/2021/ANEEL
assim

dispõe
:
Ar. 26. A
distribuidora

deve

adotar
as
providências
para
viabilizar
a
conexão
,
operar
e
manter
o
seu

sistema

elétrico

até
o
ponto
de
cone
xão
,
caracterizado

como
o
limite
de
sua

responsabilidade
,
observadas
as
condições

estabelecidas

nesta

Resolução
. Art. 40. É
responsabilidade
do
consumidor
e
demais

usuários

manter

a

adequação

técnica
e a
segurança
de
suas

instalações
.
Assim
, a
reclam
ada
é
responsável

por

disponibilizar
o
medidor
e
sua

instalação

até
o
ponto
de
entrega
e o
consumidor
o
padrão
de entrada
na
via
pública
.
Associado
a
isso
,
verifica
-se que as
notas

fiscais

juntadas
pela
parte
autora

são

datadas
de 24/01/2023 e
02/02/
2023
,ou

seja
,
oriundas
de
compras

posteriores

ao

restabelecimento
dos
serviços
e,
por

certo
,
os

produtos

não

foram

adquiridos
para que
o

serviço
fosse
restabelecido

naquela
data.
Demais
disso,
não

consta
dos autos que a parte
autora

tenha

aberto

processo
de
re
ssarcimento

ou

laudo
que
aponte
que a
troca
/
compra
dos
produtos
se
deu

em

razão
dos
eventos

narrados
.

Demais
disso, a nota fiscal de id.
110753229 que,
como
se
disse
, é
datada
de
momento
posterior
ao

serviço

prestado
,
contém

informação
de que
houve

troca d os produtos para restabelecimento dos serviços
, o que
corrobora
com
a

alegação
da
reclamada
de que a
falta
de
energia
se
deu

após
o
ponto
de
entrega
/
ponto
de
conexão
.
Corroborando
o
entendimento

acima
,
julgado
da
Turma

Recursal

deste
Estado
:
RECURSO INOM
INADO.
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANO MORAL.
ENERGIA ELÉTRICA.
COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO.
PROTESTO DO DÉBITO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

RÉ QUE EFETUOU VISTORIA NO MEDIDOR EM DUAS OPORTUNIDADES.
AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE ATÉ O PONTO D
E ENTREGA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ERRO NA AFERIÇÃO
DO
CONSUMO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.
Recurso

inominado
.
Sentença
de
improcedência
.
A parte
recorrente

sustenta

a

ilegalidade
das
faturas
de
consumo
entre
janeiro
/2020
a

setembro
/
2020,
argumentando
que
estão
fora do
seu

padrão
de
consumo
. 2.
Conquanto
a
facilitação
de
defesa
do
consumidor

constitua

regra

nas

relações

consumerista
,
isso

não

importa

em

isentar
o
consumidor
de,
minimamente
,
provar
o
erro

na

leitura

pelo

preposto
da
re
corrida

ou
que
existe

alguma

irregularidade

em

seu

medidor
que
pudesse

interferir

na

apuração
do
correto

consumo
. 3.
Recorrida
que
realizou

duas

vistorias

na

unidade

consumidora
e
não

encontrou

nenhuma

anomalia
que
pudesse

interferir

na

aferição
do
consumo

até
o
ponto
de
entrega
,
ou

seja
, o
medidor

está

em

perfeitas

condições
de
uso
. 4. A
recorrente

não

apresentou

nenhum

laudo

técnico
que
pudesse

contradizer
as
conclusões
das
vistorias
da
reclamada
, que
encontra
-se

amparada

pelo

laudo

técnico

emitido

pelo
I
PEM-MT. 5.
Essas

premissas

forçam

reconhecer

a

inexistência
de
cobrança

indevida
. 6.
Sentença

mantida
. 7.
Recurso

conhecido
e
não

provido
. (N.U 1048560-38.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
14/07/2022,
Publicado
no DJE 18/07/2022)
Assim
, é
dever
do
consumidor

providenciar

a

instalação
do
padrão

na
via
pública
, de
acordo
com o
previsto

na

legislação

setorial
para que a
reclamada
realize o
fornecimento

adequado
.
Desse

modo
, pela
instrução

probatória
,
não

há
que se
falar

em

falha

na

prestação
do
serviço

na
forma
noticiada
,
tampouco

conduta

passível
de
indenização
,
tendo

a

empresa

agido
no
exercício
regular do
direito

ao

determinar

adequações

técnicas
do local.
Em
face
do

exposto
, JULGO
IMP
ROCEDENTES
os

pedidos

deduzidos

na

inicial
, e,
por

consequência
,
extinto
o
feito
com
resolução
do
mérito
,
nos

termos
do
artigo
487,
inciso
I, do CPC,
Sem

custas

processuais

nem

honorários

advocatícios
(
artigos
54 e 55 da Lei n. 9.099/95).
Submeto
a
homolo
gação
do MM. Juiz
Togado
,
nos

termos
do
artigo
40 da Lei n. 9.099/95. Ivana de Oliveira
Sarat

Juíza

Leiga
SENTENÇA

Homologo
a
minuta
de
sentença
,
nos

termos
do
artigo
40 da Lei n. 9.099/95.
Transitada

em

julgado
,
arquivem
-se.
Intimem
-se.
Cumpra
-se. C
uiabá (MT), data
registrada
no Sistema
PJe
.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA
JÚNIOR
Juiz
de
Direito
"

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamante

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

matérias
:a)
queda
de
energia

elétrica
, com
sobrecarga
e
esto
uro
do
transformador

desarmando
a
chave
/
fusível
; b)
desídia

na

solução
do
problema
com
dezesseis

solicitações
da
reclamante
para
restabelecer
a
energia
;c) a
energia

elétrica

foi

restabelecida

por

empresa
particular; d) o
serviço

foi

prestado
pela
empresa

em
para
restabelecer
a
energia

em
23/01/2023, mas a nota fiscal
foi

feita

em
outro
dia

devido

ao

horário
; e
e
) que as
notas

fiscais
dos
materiais

usados

foram

emitidas
no
dia
02/02/23,
em

razão
da
solução

parcial

na
trocar o
reator
.
Requereu
o
provimento
d
o
recurso

interposto para reformar a sentença e condenar a parte

reclamada

em

danos

morais
e
materiais
.

3.
Nas

contrarrazões

foram

apresentadas
as
seguintes

questões
: a) a
parte

reclamante

NA
s

razões
do
recurso

interposto

não

rebateu

os

argumentos
da
s
entença
; e b)
deve

ser

negado

provimento

ao

recurso

interposto

por

ausência
de
prova

nos
autos,
mantendo
a
sentença

em

todos

os

seus

termos
.

4.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
)
.
Na
hipótese
de o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamen
tos
da
decisão

recorrida
,
não

deve

ser

conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
.

Contudo
,
se as
razões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
.

5.
Suspensão
de

energia

elétrica
.
As
concessionárias
de
energia

elétrica

estão

autorizadas
a
suspenderem

seus

serviços

em

situação

emergencial
,
por

razões
de
ordem

técnica

ou
de
segurança

nas

instalações
,
bem

como

pelo

inadimplemento
(art. 4º, § 3º, da
Resolução

Normativ
a
1000/2021 da ANEEL).
A
concessionária
é
responsável

pelo

fornecimento
dos
serviços

até
o
ponto
de
entrega
/
conexão
(
medidor
) e a
partir

deste
local é do
consumidor
as
instalações

necessárias
para a
correta

distribuição
da
energia

elétrica

em

sua

unidade

c
onsumidora
(
artigos
26 e 40 da
Resolução

Normativa
1000/2021 da
Aneel
).

Caso
a
concessionária

comprove
que
o

fornecimento
de
energia

elétrica

encontra
-se regular
até
o
ponto
de
entrega
/
conexão
,
como ocorreu no caso concreto,
não

deve
responder
por
eventual
suspensão
dos
serviços
.

6
.
Rec
urso

conhecido
e
não

provido
.

7.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em

R$800
,00
, pela
parte

recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º
,
do CPC, se for o
caso
.

8.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fund
amentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024